Tribunal: TJMT
Processo: 0003923-03.2014.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003923-03.2014.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 002.461.531-56 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA CARRIJO BORGES - CPF: 231.379.321-49 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 002.461.531-56 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO BALLOCK - CPF: 244.604.860-91 (AGRAVADO), LOURENCO BRANDAO OLIVEIRA - CPF: 016.651.891-34 (AGRAVADO), LENINE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 085.641.401-87 (AGRAVADO), JOAQUIM PEIXOTO NETO - CPF: 041.460.181-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LACIDIO RODRIGUES - CPF: 041.469.051-68 (AGRAVADO), IONE RODRIGUES MACHADO - CPF: 083.200.631-91 (AGRAVADO), GEOVANI NARCISO DE MORAES - CPF: 194.622.631-91 (AGRAVANTE), DONATO LEOPOLDO SARMENTO LINCK - CPF: 090.412.730-34 (AGRAVADO), ARNO ROMERO JALOWITZKI (AGRAVADO), ANIBAL DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 037.032.151-00 (AGRAVADO), FRANCISCO FILGUEIRAS JUNIOR - CPF: 003.016.391-91 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA CARRIJO BORGES - CPF: 231.379.321-49 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO BALLOCK - CPF: 244.604.860-91 (AGRAVADO), LOURENCO BRANDAO OLIVEIRA - CPF: 016.651.891-34 (AGRAVADO), LENINE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 085.641.401-87 (AGRAVADO), JOAQUIM PEIXOTO NETO - CPF: 041.460.181-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LACIDIO RODRIGUES - CPF: 041.469.051-68 (AGRAVADO), IONE RODRIGUES MACHADO - CPF: 083.200.631-91 (AGRAVADO), GEOVANI NARCISO DE MORAES - CPF: 194.622.631-91 (AGRAVADO), DONATO LEOPOLDO SARMENTO LINCK - CPF: 090.412.730-34 (AGRAVADO), ANIBAL DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 037.032.151-00 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 002.461.531-56 (AGRAVADO), FRANCISCO FILGUEIRAS JUNIOR - CPF: 003.016.391-91 (AGRAVADO), ELIO MANOEL JULIO - CPF: 089.127.341-72 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA CARRIJO BORGES - CPF: 231.379.321-49 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO BALLOCK - CPF: 244.604.860-91 (AGRAVADO), LOURENCO BRANDAO OLIVEIRA - CPF: 016.651.891-34 (AGRAVADO), LENINE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 085.641.401-87 (AGRAVADO), JOAQUIM PEIXOTO NETO - CPF: 041.460.181-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LACIDIO RODRIGUES - CPF: 041.469.051-68 (AGRAVADO), IONE RODRIGUES MACHADO - CPF: 083.200.631-91 (AGRAVADO), GEOVANI NARCISO DE MORAES - CPF: 194.622.631-91 (AGRAVADO), DONATO LEOPOLDO SARMENTO LINCK - CPF: 090.412.730-34 (AGRAVADO), ANIBAL DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 037.032.151-00 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 002.461.531-56 (AGRAVADO), FRANCISCO FILGUEIRAS JUNIOR - CPF: 003.016.391-91 (AGRAVADO), ELIO MANOEL JULIO - CPF: 089.127.341-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL “
A QUO
” EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 723 e 724 DO STJ – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “
decisum
”, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 104353463 – pág. 4/14)

Sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento ao recurso especial eis que restou demonstrada a violação a dispositivos de lei federal, de maneira que o recurso especial reúne os requisitos de admissibilidade pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Justifica ainda que houve afronta aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, pelo que requer o provimento do recurso com vistas ao normal processamento do recurso especial por ele interposto.

Recurso tempestivo (id. 104353463 – pág. 3).

Sem contrarrazões (id. 104353463 – pág. 18/23).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, foi dado provimento ao recurso de apelação dos recorridos. O órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, ainda que antes da definição pelo STJ, concluiu pela competência do juízo local para processar a demanda e sinalizou a legitimidade ativa dos não associados do IDEC para a liquidação/execução da sentença coletiva.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 723 e 724 STJ, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

O agravante sustentou nas razões de seu recurso especial a ilegitimidade ativa de não associado para fins de liquidar/executar a sentença coletiva, no caso, a proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9.

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.

Isso porque quando do julgamento do REsp nº 1.391.198/RS (
Temas 723 e 724
), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a)
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
;

b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
.

2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”
(
grifei
)
.

Portanto, o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de que não seria o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Percebe-se que o agravante insiste nos mesmos argumentos sustentados nas razoes do especial. Assim, no caso há violação ao princípio da dialeticidade, posto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência. Sem que haja argumento que dê ensejo à modificação do julgado, não há falar-se em desacerto da decisão hostilizada.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022